Tribunal: TJDFT
Processo: 0720967-90.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÃO BANCÁRIA. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR TERCEIROS. FURTO. COMPRAS SUSPEITAS. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. VALORES REPETIDOS. QUANTIDADE EXORBITANTE. AUSÊNCIA DE SUSPEITA DE FRAUDE PELA SEGURANÇA DO BANCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS ANULADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.095,29 (quatro mil e noventa e cinco reais e vinte e nove centavos), relativos às compras contestadas". Em suas razões recursais, o recorrente alega, preliminarmente, incompetência do Juízo em razão da complexidade da matéria, pugna pela necessidade de produção de provas diversas ao deslinde da causa, em especial a pericial. Sustenta ainda ausência de ato ilícito, culpa exclusiva de terceiro e da parte autora. Argumenta a ausência de dano material alegando que as compras foram devidamente estornadas, razão pela qual o pagamento de indenização por danos materiais causaria o enriquecimento ilícito da parte autora. Requer o recebimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 59636071), custas recolhidas (ID 59636072 - Pág. 2/59636072 - Pág. 3) e com preparo regular (ID 59636073 - Pág. 2/59636073 - Pág. 3). Contrarrazões apresentadas (ID 59636076).
3. É certo que o juiz é o destinatário final das provas (art. 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), sem prejuízo de que o contraditório e a ampla defesa, direitos garantidos pela Constituição Federal. Os autos encontram-se suficientemente instruídos com provas documentais ao justo deslinde da controvérsia, restando autorizado o julgamento do mérito, sob pena de prorrogar-se injustificadamente a entrega do provimento jurisdicional. . Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Neste sentido, a perícia não se mostra imprescindível à elucidação dos fatos. Preliminar de incompetência rejeitada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
6. Conforme extrato anexado aos autos (ID 59634597 - Pág. 1/2), constata-se que no dia 18/09/2023 foram feitas diversas compras com o cartão de crédito do autor que discrepam do seu perfil de consumo, em sequência, com valores similares. Tais compras, pela quantidade (vinte e uma), deveria levantar suspeita de fraude a ser prontamente bloqueada ou sustada pela segurança do réu, o que não ocorreu.
7. Assim, os documentos juntados pela parte autora demonstram que foi vítima de fraude referente às compras realizadas em seu cartão de crédito. Ainda, verifica-se que a parte autora contestou os valores em sua fatura (ID 59634595 - Pág. 1), porém a instituição financeira não comprovou a regularidade e a validade de tais transações bancárias, razão pela qual indevidos todos os débitos e encargos financeiros dele decorrentes. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava ou que as operações foram feitas pelo consumidor. Precedente do STJ (REsp 727.843/SP).
8. É pacífico o entendimento de que, quando o consumidor impugna a ocorrência de movimentações em sua conta bancária ou em seu cartão de crédito/débito, notadamente em virtude da sua hipossuficiência no que tange às possibilidades de produção probatória, vez que não tem acesso ao sistema informatizado administrado pela empresa ré, o ônus da prova da validade e da regularidade dos saques e demais lançamentos recai sobre a instituição financeira, que detém o monopólio do acesso aos meios de prova concernentes àqueles lançamentos. Evidenciada, assim, a responsabilidade objetiva do fornecedor quanto à falha na prestação do serviço.
10. Dessa forma, resta claro que houve falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas no cartão do correntista, o que caracteriza fato do serviço e gera o dever de reparar os danos materiais sofridos pelo consumidor (art. 14, CDC). No mesmo sentido, confira-se o precedente: (Acórdão n.1083906, 07096020320178070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 21/03/2018, Publicado no DJE: 26/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Ademais, em razão dos riscos da própria atividade, a segurança dos serviços é dever indeclinável do fornecedor e eventual ação fraudulenta de terceiro não tem o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ao consumidor. (Precedente: Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
12. Destaca-se, ainda, que não há nos autos qualquer comprovação de estorno/devolução dos valores indevidamente cobrados ao autor, de modo que não merece reparos a sentença.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida em honorários advocatícios fixados em 10% da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.